Tribunal: TJDFT
Processo: 0711215-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BENS PENHORÁVEIS. EXISTÊNCIA. SUSPENSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Havendo notícia nos autos que a executada possui bens passíveis de penhora, não há que se falar na suspensão do cumprimento de sentença prevista no artigo 921, III, do Código de Processo Civil.
2. Recurso conhecido e provido.